Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA E DESACATO. PREJUDICIAL. DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. ATO INEQUÍVOCO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal) e desacato (artigo 331, do Código Penal). A Defesa pleiteia o reconhecimento da decadência do direito de representação, a absolvição quanto ao crime de ameaça por atipicidade da conduta, ou a desclassificação do desacato para injúria majorada, prevista no artigo 140, c/c o artigo 141, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve decadência do direito de representação quanto ao crime de ameaça; (ii) avaliar a tipicidade da conduta imputada ao apelante no que tange ao delito de ameaça; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de desacato para injúria majorada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ofendido exerceu tempestivamente o direito de representação, mediante registro de ocorrência policial e depoimento, atendendo à condição de procedibilidade exigida para o crime de ameaça.
4. A conduta do apelante, ao proferir ameaças graves e verossímeis, que incutiram fundado temor na vítima, caracteriza o crime de ameaça. O estado de embriaguez não desnatura o dolo necessário à tipificação do delito.
5. As ofensas proferidas pelo apelante em face de agentes públicos no exercício de suas funções demonstram o menosprezo à autoridade pública, configurando o crime de desacato. Não há elementos para desclassificação para injúria, pois as ofensas não tiveram caráter meramente pessoal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A representação da vítima prescinde de formalidades rígidas, bastando a manifestação inequívoca de interesse em ver processado o autor do fato.
2. Proferir palavras ou gestos que causem fundado temor à vítima configura o crime de ameaça, ainda que em estado de embriaguez preordenada.
3. Ofender a dignidade de agente público no exercício da função configura desacato, não cabendo a desclassificação para injúria quando as ofensas ultrapassam o âmbito pessoal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 147, caput, e 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1774598, 0710429-20.2022.8.07.0009, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023; Acórdão 1741832, 07196282120218070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/8/2023; Acórdão 1404287, 07000629320208070012, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022.